Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – cumprimento de decisões que fixaram astreintes em cumprimento de sentença da obrigação de visitar filhas menores.
2. Decisão anterior – a sentença julgou extinto o processo, sem a implementação de atos executivos, art. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/2015, ao considerar a impossibilidade de pleitear o pagamento de astreintes não confirmadas em sentença, consoante Tema no 743/STJ.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de interesse processual da credora no cumprimento das decisões que arbitraram astreintes.
III – Razões de decidir
4. O entendimento fixado no Tema no 743/STJ foi superado com o advento do CPC/2015, que assentou a possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, art. 537, § 3o. Na demanda, a credora demonstrou o interesse no cumprimento provisório das astreintes, notadamente diante da pendência de julgamento da apelação interposta da sentença que extinguiu o processo em que as multas foram fixadas e dos indícios de descumprimento da obrigação pelo devedor. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.079.649/MA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data de Julgamento: 7/3/2023. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0723091-72.2024.8.07.0000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/8/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0710584-47.2022.8.07.0001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/3/2024.